Tribunal: TJES
Processo: 5015974-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015974-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RENATO TEIXEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o banco se abstivesse de promover a cobrança dos valores relativos ao contrato nº 080.205.490, bem como de inserir o nome dos autores em cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da multa cominatória fixada na decisão que deferiu a tutela provisória mostra-se desproporcional ou excessivo, justificando sua revisão ou revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória (astreinte) visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, e não tem caráter punitivo, sendo legítima sua fixação para garantir a efetividade da decisão.

4. O valor de R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, não havendo demonstração de excesso capaz de justificar sua revisão.

5. O juiz pode revisar de ofício o valor da multa cominatória conforme dispõe o art. 537, §1º, do CPC, sendo entendimento pacífico do STJ que a decisão que fixa astreinte não preclui nem faz coisa julgada.

6. A instituição financeira agravante não comprovou a impossibilidade de cumprimento da obrigação nem apresentou elementos que demonstrassem a excessividade da multa fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da multa cominatória deve ser fixado de forma proporcional e razoável, observadas as circunstâncias do caso concreto.

2. A decisão que impõe astreinte não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo enquanto não exaurida sua função coercitiva.

3. A simples alegação de possível enriquecimento sem causa não justifica, por si só, a revisão da multa, sendo necessária a demonstração de efetiva desproporcionalidade ou inviabilidade de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.06.2013; TJES, AI 0032367-45.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão (ID nº 51232089 do processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que, na ação movida por
RENATO TEIXEIRA DE CARVALHO
E OUTRO
, em seu desfavor, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando ao requerido ora agravante que:
“
se abstenha de promover a cobrança dos valores relativos ao contrato nº 080.205.490, bem como de inserir o nome dos requerentes em órgãos de proteção ao crédito em razão de débito oriundo do mencionado negócio, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00
”
.

Em suas razões recursais (ID nº 10280661), o agravante afirma que:
(I)
“
em relação à multa em questão, a r. decisão se mostra desproporcional.
A
revogação da multa em questão é medida que se impõe uma vez que o banco agravante já cumpriu liminar imposta ao mesmo
”;
(II)
“
Ainda que não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, hipótese admitida apenas a título de argumentação, é certo que a decisão que impõe a multa, não está acobertada pela coisa julgada, isto porque, a letra da lei é clara ao admitir a sua modificação, quando, por exemplo, se mostrar excessiva ou insuficiente
”;
(III)

“a referida decisão se mostra desproporcional, verdadeiramente absurda, e poderá ocasionar um verdadeiro enriquecimento sem causa do agravado
”; e que
(IV)
“
a r. decisão ora atacada foi prolatada em confronto à posição jurisprudencial majoritária. Logo, nos termos da legislação pátria vigente, verifica-se que o arbitramento a título de multa se mostra extremamente absurdo, podendo causar sérios prejuízos financeiros ao agravante e ainda proporcionar um fácil enriquecimento do agravado, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

A multa cominatória (
astreinte
) tem por escopo assegurar o cumprimento do comando judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não merece ser revista a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, uma vez que a quantia diária de R$ 200,00 (duzentos reais), mostra-se razoável e proporcional para compelir a instituição financeira agravante a não promover a cobrança dos valores relativos ao contrato nº 080.205.490, bem como de inserir o nome dos requerentes em órgãos de proteção ao crédito em razão de débito oriundo do mencionado negócio.

Ou seja, o arbitramento da astreinte tem como objetivo evitar descumprimento da decisão judicial. Em verdade, tratando-se de obrigação de fazer, a sanção não tem como escopo penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Enfatiza-se que o banco agravante não demonstrou a inviabilidade de cumprimento da obrigação judicial na forma assinalada pelo juízo de origem.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

(...) a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado. (in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).

Repito, o valor da astreinte se apresenta adequado e proporcional ao caso em comento, sendo que a quantia cumpre o propósito de evitar o descumprimento da decisão. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.